Tribunal: TJES
Processo: 0027738-68.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Obrigação de reparar o dano
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027738-68.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZAIAS IGNACIO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. SUBMISSÃO DE AGRAVO INTERNO A ÓRGÃO COLEGIADO. SUPRIMENTO DE EVENTUAL NULIDADE. COTEJO DA INICIAL COM PETITÓRIO INCIDENTAL. INSUFICIÊNCIA PARA CONSTATAR SE HOUVE EXAURIMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. PERQUIRIÇÃO DO LOCAL EM QUE SE ENCONTRAVA O IMÓVEL DEMOLIDO. NECESSIDADE DE AFERIR SE VERDADEIRAS AS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O verbete sumular nº 568 do Superior Tribunal de Justiça vem sendo largamente aplicado nas instâncias inferiores quando há sólida jurisprudência firmada sobre a matéria em julgo, sem que isso implique em usurpar competência do órgão colegiado.

2. A submissão do agravo interno ao órgão colegiado tem o condão de suprir eventual nulidade decorrente do enfrentamento monocrático do tema.

3. O cotejo da inicial com o petitório incidental não é suficiente para aferir se houve ou não exaurimento do objeto da demanda, pois o próprio agravante parece não saber se o imóvel demolido estava totalmente ou parcialmente em área pública, ao que se soma a alegação do agravado de que o imóvel estava em área privada.

4. Perquirir o local em que situado o imóvel demolido não implica em estabelecer instrução probatória acerca da posse e/ou propriedade, e sim em aferir se verdadeira a alegação do agravante no sentido de que o imóvel teria invadido, total ou parcialmente, área pública.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Município de Vila Velha
contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual dei provimento à apelação manejada por
Izaias Inácio da Silva
, para anular sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, dada a violação ao princípio da não-surpresa.

Alega o agravante que:
i)
a presente ação tem por objeto a reintegração de posse e demolição de edificação erguida em logradouro público;
ii)
no curso do processo, informou ao juiz
a quo
que, com base em seu poder de polícia, demoliu a obra irregular;
iii)
o magistrado de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por perda da objeto;
iv)
o agravado interpôs recurso de apelação;
v)
o apelo foi julgado monocraticamente, com base na súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça;
vi)
o verbete sumular em referência – altamente criticado pela doutrina – só pode ser aplicado para o julgamento de recurso especial;
vii)
o apreço monocrático da apelação somente é cabível nos casos do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil;
viii)
foi usurpada a competência do órgão colegiado;
ix)
ao versar sobre a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, a decisão invectivada incorreu em dois erros de premissa;
x)
o primeiro erro é que, para aferir se houve ou não exaurimento do objeto da demanda, basta realizar o cotejo da petição inicial com seu petitório informando que havia demolido a construção irregular;
xi)
o segundo erro é que não é necessário perquirir em que local se encontrava o imóvel demolido, pois a discussão é de natureza possessória, não perpassando pela propriedade;
xii)
eventual instrução probatória acerca da posse e/ou propriedade do bem somente teriam cabimento em ação própria (id. 7645063).

O agravado não apresentou contrarrazões.

Enuncia o verbete sumular nº 568 do Superior Tribunal de Justiça que: “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Malgrado o enunciado faça menção ao Superior Tribunal de Justiça, vem ele sendo largamente aplicado nas instâncias inferiores quando há sólida jurisprudência firmada sobre a matéria em julgo, sem que isso implique em, como diz o agravante, usurpar competência do órgão colegiado.

Ao apreciar liça similar, esta Corte de Justiça assim se posicionou:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568 STJ. PRELIMINAR REJEITADA [...]. 1. Preliminar de Nulidade da Decisão – rejeitada.
Admite-se o julgamento monocrático quando houver jurisprudência pacificada pelo Tribunal constitucionalmente responsável por interpretar a norma objeto de discussão, por aplicação analógica do enunciado sumular nº 568, do STJ
[...]”

(TJES, AI nº 5001768-76.2020.8.08.0000, Desembargador Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, DJe 05/04/2021).

No mesmo diapasão, o entendimento de outros pretórios pátrios, conforme arestos abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INSUBSISTÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PATRIMÔNIO DECLARADO INCOMPATÍVEL COM ALEGADA NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. CASO EM EXAME [...].
Com base no artigo 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, o relator pode decidir monocraticamente o recurso quando este estiver em consonância com entendimento dominante
[...]” (TJRS, AI nº 5372751-11.2023.8.21.7000, Desembargador Clovis Moacyr Mattana Ramos, 15ª Câmara Cível, DJe 29/08/2024).

“AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LEGITIMIDADE DA DECISÃO SINGULAR COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, DO CPC E SÚMULA 568, do C. STJ
[...]” (TJSP, AI nº 2158366-06.2023.8.26.0000, Desembargador Melo Bueno, 35ª Câmara de Direito Privado, DJe 25/09/2023).

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO COM BASE EM ENTENDIMENTO DOMINANTE DA CÂMARA. ART. 932 DO CPC. VIABILIDADE [...].
O
s arts. 557 do CPC/73 e 932 do CPC/15, bem como a Súmula 568/STJ, admitem a possibilidade de o relator dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
[...]” (TJMG, AI nº 1.0000.20.463172-5/004, Desembargador Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, DJe 01/06/2023).

Ainda que assim não fosse – o que admito unicamente como premissa retórica –, a submissão do agravo interno ao órgão colegiado tem o condão de suprir eventual nulidade decorrente do enfrentamento monocrático do tema.

Desse teor, os seguintes precedentes:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINA DO FEIJÃO - BRUMADINHO (MG). DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL (MICROBENS AMBIENTAIS). ATRIBUIÇÃO INTERNA. RELATIVA. PRECLUSÃO. COLEGIALIDADE. NULIDADE. SUPRESSÃO. SÚMULA 126/STJ. INAPLICABILIDADE [...].
1. A submissão do feito ao colegiado pela via do agravo interno afasta eventual nulidade pelo julgamento monocrático
[...]” (STJ, AgInt no AREsp nº 2.030.821/MG, Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, DJe 28/08/2024).

“AGRAVO DE INTERNO. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUCESSIVOS PEDIDOS DE CONSULTA AO INFOJUD E BACENJUD. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. OBJETIVO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO IMPROVIDO.
I - Segundo iterativa jurisprudência do STJ, a submissão do recurso em agravo interno ao Colegiado tem o condão de suprir eventual nulidade decorrente do enfrentamento monocrático do tema
[...]”

(TJES, AI nº 5002509-19.2020.8.08.0000, Desembargador Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, DJe 30/09/2021).

In casu
, o agravante ajuizou "ação inominada" em desfavor do agravado, alegando, como causa de pedir remota, que teria esse invadido área pública ao erguer obra na Rua Guanabara, nº 1.300, Itapuã, Vila Velha/ES (fls. 02-11).

Instado a se pronunciar (fl. 31-verso), o agravado compareceu aos autos para apresentar sua defesa (fls. 80-81), e, em momento posterior, aquilo que rotulou como "aditamento à contestação" (fls. 89-96).

Em petitório incidental, o agravante informou que parte do imóvel objeto da ação "se encontra inequivocamente em área pública", de modo que empreendeu "a demolição da obra". Em razão disso, requereu a extinção do processo sem resolução de mérito, por "perda superveniente do objeto da demanda" (fl. 350).

Sobreveio então a sentença, na qual o julgador monocrático consignou que:

"Considerando a informação prestada pelo Município Requerente de que a questão discutida foi integralmente resolvida na via administrativa, julgo extinto o processo, pela perda de objeto pela ausência de interesse processual superveniente, nos termos do art. 485, VI, do CPC" (fls. 361-362).

Decidi monocraticamente que o sentenciante, ao extinguir o feito sem intimar o agravado para que pudesse se pronunciar sobre eventual ausência de interesse processual superveniente, a um só turno, violou o princípio da não-surpresa e o princípio da cooperação, devendo a sentença ser anulada.

Em relação a esse ponto, o agravante parece não se insurgir.

Ao fim da decisão monocrática, pontuei não ser possível a aplicação da teoria da causa madura, por ser necessário melhor perquirir, na instância primeva, mediante a manifestação de ambas as partes, se houve ou não o exaurimento do objeto da ação em senda administrativa e, não tendo havido, se o imóvel demolido se encontrava totalmente em área pública, como afirmado pelo agravante na inicial, parcialmente em área pública, como dito pelo agravante no petitório incidental, ou totalmente em área privada, como sustentado pelos agravados.

Isso faz com que o cotejo da inicial com o petitório incidental não seja suficiente para aferir se houve ou não exaurimento do objeto da demanda, pois o próprio agravante parece não saber se o imóvel demolido estava totalmente ou parcialmente em área pública, ao que se soma a alegação do agravado de que o imóvel estava em área privada.

No mais, perquirir o local em que situado o imóvel demolido não implica em estabelecer instrução probatória acerca da posse e/ou propriedade, como sustenta o agravante, e sim em aferir se verdadeira sua alegação no sentido de que o imóvel teria invadido, total ou parcialmente, área pública.

Ante o exposto,
conheço
o agravo interno e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.